Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RETIRADA DO VEÍCULO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese, o credor fiduciário pretende obter a reforma da decisão que determinou a manutenção do veículo automotor objeto da busca e apreensão dentro dos limites territoriais do Distrito Federal.
2. O exercício da propriedade consolidada deve ocorrer de acordo com a vontade livremente manifestada do proprietário, no caso, a instituição financeira agravante. Assim, a imposição de que o automóvel seja mantido nos limites do território do Distrito Federal consiste em limitação injustificada ao exercício da propriedade consolidada em favor da instituição financeira e, por isso, não pode ser admitida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.